Tribunal: CARF
Processo: 15504.725769/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Restando comprovado que todas as informações e elementos que embasaram o procedimento fiscal foram obtidos regularmente, cumprindo todas as etapas relativas à emissão dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, não há que se falar em nulidade do lançamento.
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO CNPJ.
Caracterizada a exploração habitual e profissionalmente de atividade econômica de natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, é de se equiparar a pessoa física à jurídica para efeitos de apuração do imposto de renda, com a conseqüente inscrição de ofício no CNPJ.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Mantida a omissão de receitas por insuficiência de valores na determinação da base de cálculo. O contribuinte não declarou as receitas da atividade à Receita Federal.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, sendo que a prática da contribuinte, no sentido de não entregar ao fisco nenhuma das declarações e nenhum dos documentos fiscais a que estava obrigada por lei e, com isso, deixar de informar as receitas por ela auferidas e os impostos por ela devidos em razão de sua atividade mercantil, teve o propósito deliberado de impedir o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de Renda, o que impõe a manutenção da multa qualificada. Outrossim, refoge à competência da autoridade administrativa a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN” JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725769/2018-78
ACÓRDÃO
1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO JOSE GONCALVES DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Restando comprovado que todas as informações e elementos que
embasaram o procedimento fiscal foram obtidos regularmente, cumprindo
todas as etapas relativas à emissão dos Termos de Distribuição de
Procedimento Fiscal - TDPF, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO DE
OFÍCIO NO CNPJ.
Caracterizada a exploração habitual e profissionalmente de atividade
econômica de natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro,
mediante venda a terceiros de bens ou serviços, é de se equiparar a pessoa
física à jurídica para efeitos de apuração do imposto de renda, com a
conseqüente inscrição de ofício no CNPJ.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Mantida a omissão de receitas por insuficiência de valores na
determinação da base de cálculo. O contribuinte não declarou as receitas
da atividade à Receita Federal.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
2
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária,
sendo que a prática da contribuinte, no sentido de não entregar ao fisco
nenhuma das declarações e nenhum dos documentos fiscais a que estava
obrigada por lei e, com isso, deixar de informar as receitas por ela
auferidas e os impostos por ela devidos em razão de sua atividade
mercantil, teve o propósito deliberado de impedir o conhecimento, por
parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto
de Renda, o que impõe a manutenção da multa qualificada. Outrossim,
refoge à competência da autoridade administrativa a análise de aspectos
constitucionais atinentes ao confisco.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN” JUROS DE MORA. TAXA
SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário e de ofício reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
3
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 16-87.518 - 18a Turma
da DRJ/SPO, Sessão de 24 de maio de 2019, que julgou improcedente a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de impugnação a auto de infração com lançamentos, envolvendo
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição ao PIS/PASEP (PIS) e, lavrados contra a contribuinte qualificada em
epígrafe, relativos ao ano calendário 2013, perfazendo um montante de R$
1.379.016,47, incluindo principal, multa proporcional e juros de mora calculados
até 10/2018 (fls. 02/40 e 641).
A impugnação é tempestiva (fls. 566/567, 640 e 840).
Observe-se que a contribuinte apresentou uma impugnação para cada tributo,
mas elas foram protocoladas na mesma data e são quase idênticas, diferenciando-
se apenas no primeiro parágrafo do item “2-DOS FATOS”, no qual é especificado o
tributo/auto de infração que a impugnação combate (fls. 566 e 568/603; 644/680;
697/733 e 750/786).
Conforme Auto de Infração de fls. 02/58, sendo as folhas 42/58 correspondentes
ao Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização empreendida junto à empresa acima
identificada foi originada de verificações fiscais no curso do procedimento fiscal
da pessoa física Ronaldo José Gonçalves Dias, CPF no 658.980.606-34, decorrente
da identificação de movimentação financeira incompatível com os rendimentos
informados na DIRPF do exercício 2014, ano-calendário 2013 (na verdade, esse
contribuinte não enviou à Receita Federal nenhuma DIRPF desde o exercício 2010,
ano-calendário 2011). Intimado a comprovar a origem dos créditos, informou que
“os valores de movimentação nas contas são de origem da atividade como
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
4
autônomo de compra e venda de veículos usados por conta própria, consignação
e intermediação”. Esclareceu qe os veículos eram originários da locadora LM
TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
A pessoa física Ronaldo José Gonçalves Dias informou à fiscalização que tentava
abrir empresa, havendo conseguido em 2014 (09/02/2014) abrir empresa em
nome de sua irmã, não em seu próprio nome, em decorrência de problemas
cadastrais. Essa empresa foi constituída como empresário individual e lucro
presumido. Também informou que seu irmão passou a auxiliá-lo, inclusive
transferindo valores para a sua conta. Afirmou que o lucro era de 5% no máximo.
A comissão de intermediação ficava entre 2% e 5%. Informou que os documentos
solicitados pela fiscalização eram difíceis de obter em decorrência do tempo
decorrido, falta de guarda de documentos, não emissão de recibos e de os
pagamentos terem se dado das mais diversas formas.
Como a pessoa física Ronaldo José Gonçalves Dias explorava, habitual e
profissionalmente, a atividade econômica de intermediação de compra e venda
de veículos, foi efetuada de ofício a inscrição no CNPJ da empresa individual
Ronaldo José Gonçalves Dias, em 03/09/2018, para o ano-calendário 2013, sob o
registro CNPJ no 31.403.861/0001-44.
A pessoa física Ronaldo José Gonçalves Dias foi intimada e na intimação foi
comunicada a abertura da empresa individual e intimada a apresentar a
contabilidade dessa empresa individual. O prazo inicial foi prorrogado em 30 dias
a pedido da empresa.
Em resposta à intimação, a interessada comunicou da impossibilidade de elaborar
a contabilidade por não possuir documentos comprobatórios suficientes e os
demonstrativos solicitados e sugeriu o arbitramento do lucro com base nos
elementos disponíveis para a fiscalização.
Também em resposta à fiscalização, informou que havia casos em que os
pagamentos foram feitos diretamente a LM Transportes e ele recebia apenas
comissão de 2% a 5%.
O contribuinte não relacionou os créditos em suas contas de depósito com as
transações comerciais que realizou. Vale dizer, não comprovou, por meio de
documentação hábil e idônea, a relação entre os valores creditados, no ano-
calendário 2013, em suas contas de depósito, mantidas nos bancos HSBC e
Santander, e as entradas de veículos. Por outro lado, a fiscalização considerou
comprovado que os valores creditados eram resultado de suas atividades de
intermediação de vendas de veículos.
A pessoa jurídica pode ter seu lucro tributado de três formas: lucro real, lucro
presumido ou lucro arbitrado. O lucro presumido somente pode ser utilizado com
o pagamento do imposto referente ao 1o período de apuração. No caso concreto,
algo impossível, pois não houve pagamento tempestivo do IRPJ e nem entrega
tempestiva da DCTF relativa ao primeiro período de apuração. Portanto, o lucro
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
5
somente poderia ser apurado pelas sistemáticas do lucro real, também uma
impossibilidade pela ausência de escrituração, ou pelo lucro arbitrado, opção do
contribuinte em sua resposta a intimação e da fiscalização, por ser a única
alternativa viável com os dados e documentos disponíveis. A fiscalização
transcreve o art. 530 do RIR/99, então em vigor:
“Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I-o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II-a escrituração a
que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;”

A base de cálculo, está definida nos artigos 287, § 2o, 537, 518, 519 e 532 do
mesmo RIR/99:
Art.287.Caracterizam-se também como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de
1996, art. 42).
§1oO valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, §1o).
§2oOs valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos,
submeter-se ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§2o).
Art.537.Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
532(Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único.No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não
sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida,
esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24, §1o).
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
6
Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, §11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, eLei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Art.518.A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o§7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de
1995, art.
15,e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1oe 25, e inciso I).
Art.519.Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.

De acordo com a fiscalização, mesmo exercendo a atividade de intermediação de
compra e venda de veículos, o contribuinte não submeteu, por opção, suas
atividades à tributação como operações de consignação. Não constituiu pessoa
jurídica, à época dos fatos, com o objeto social de compra e venda de veículos
para que pudesse optar pela equiparação, para fins tributários, como operação de
consignação. Como não entregou DIRPF, também não informou os resultados das
vendas como rendimento da pessoa física.
Não foram mantidas notas de entrada e saída (nem outro tipo de documentação
que permitisse identificar claramente cada entrada e relacioná-la à respectiva
saída). Assim sendo, não foi possível identificar cada operação e, como corolário,
também não foi possível identificar a diferença entre o preço de alienação e o
custo de aquisição de cada veículo. Como conseqüência, o lucro arbitrado deve
ser obtido mediante a aplicação de 9,6% sobre as receitas de venda de
mercadorias e não de 38,4% aplicável nas hipóteses tratadas pelo art. 5o da Lei no
9.716/98, em que a base de cálculo é obtida pela diferença entre o preço de
alienação e o custo de aquisição de cada veículo.
A fiscalização também ressalta que não houve apresentação de documentação
que comprovasse casos em que terceiros efetuassem pagamentos diretamente à
LM Transportes e em que, de acordo com a impugnante, teriam sido pagas tão
somente comissões de 2% a 5%.
Tampouco há documentação que comprove a alegada parceria com Celso José
Gonçalves e por isso os créditos recebidos deste último foram considerados
receitas decorrentes da atividade de compra e venda de veículos.
A fiscalização informa que não foram considerados, na determinação das receitas
omitidas, os créditos estornados, os resgates de aplicações financeiras e os
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
7
créditos provenientes de transferências entre contas do próprio contribuinte que
puderam ser identificados nos extratos.
A multa de ofício qualificada (150%) foi aplicada considerando que a conduta do
contribuinte não foi involuntária, mas sim decorrente da intenção deliberada de
subtrair do conhecimento da Fazenda Pública o auferimento de todas as suas
receitas sujeitas à tributação. Não se trata, para a fiscalização, de uma simples
omissão de receitas.
Para a fiscalização, ainda, teria ficado amplamente demonstrado que não houve
acontecimento fortuito ou isolado, mas sim um comportamento que se estendeu
por, pelo menos, todo o ano de 2013, caracterizando a prática reiterada da
conduta do contribuinte, que omitiu, deliberadamente, todo o montante de
receitas auferidas em suas operações.
O conceito de dolo é animus, vontade de querer o resultado, ou assumir o risco
de produzi-lo. É momento subjetivo. O animus ficou caracterizado, evidenciado e
provado nos autos, pois o contribuinte nada ofereceu à tributação durante o
período sob fiscalização, adotando o padrão de conduta delitiva.
Como já relatamos, a pessoa física Ronaldo José Gonçalves Dias apresentou a
última Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF)
relativa ao exercício 2010. Desde então e até o presente momento, a pessoa física
Ronaldo José Gonçalves Dias esteve e permanece omissa. Apesar disso,
movimentou altos valores em suas contas de depósito à margem de qualquer
escrituração no ano de 2013. Neste ano fiscalizado, foram apurados créditos
bancários no montante de R$ 6.718.505,21 (seis milhões, setecentos de dezoito
mil, quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos). Estes números revelam que a
omissão de todas as receitas auferidas pelo contribuinte não podem ser
imputadas a mero lapso, pois houve reiteramento da conduta, dia a dia, durante
todo o ano.
Segundo a fiscalização, os elevados valores, por si só, sem qualquer escrituração,
afastam qualquer alegação de erro.
Todo o conjunto acima exposto, levou à qualificação da multa de ofício.
Em decorrência da caracterização de crime contra ordem tributária, foi
formalizada representação fiscal para fins penais, como preceitua a legislação.
DA PEÇA IMPUGNATÓRIA APRESENTADA PELA INTERESSADA
Na peça impugnatória de fls. 645/680 a interessada alega, em descrição sumária,
que:
- para a inscrição de ofício foi usada como base legal a IN RFB no 1.470/2014, que
havia sido revogada pela IN RFB no 1634/2016;
- Em ambas as INs constam que a inscrição de ofício no CNPJ é realizada pela
fiscalização de ofício “no interesse da administração tributária”. A interessada
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
8
alega que essa expressão não exime a fiscalização de motivá-la e pautar-se na lei,
não significa carta branca à fiscalização;
- Relata que a empresa foi declarada inapta pela Receita Federal após
transcorridos apenas 22 dias após sua inscrição por omissão de declarações;
- A fiscalização, ao arbitrar o lucro, teria feito prevalecer a verdade formal sobre a
material, vale dizer, ao invés de ter optado pela apuração do lucro considerando
como base de cálculo a diferença entre os valores de compra e venda dos veículos
negociados, calculou a base de cálculo a partir da renda omitida;
- Que se o contribuinte não foi capaz de fornecer todos os dados e documentos
solicitados pela fiscalização, esta deveria ter utilizado outros meios de prova para
determinar a verdade material;
- Que mesmo tendo concedido a prorrogação de prazo solicitada pelo
contribuinte, quando o contribuinte tomou ciência dessa prorrogação, restavam
apenas 12 dias, prazo que alega ter sido impossível de ser cumprido;
- Que os princípios constitucionais contidos no art. 37 da CF, em especial a
moralidade e a eficiência, não foram seguidos pela fiscalização;
- Que os tributos foram apurados de forma incorreta, eis que deveriam ter
considerado que a atividade exercida pela contribuinte poderia ser equiparada a
uma venda em consignação, com a base de cálculo do imposto de renda sendo
obtida pela diferença entre os valores de compra e venda dos veículos, em lugar
do total da receita bruta;
- Que tal procedimento feriria o disposto nos artigos 530 a 532, 279 do RIR/99; -
Que deveria ter optado pela apuração do imposto de renda a partir da
equiparação do contribuinte, para efeitos tributários, como operação de
consignação;
- Que com isso o lucro arbitrado das operações realizadas pela contribuinte seria
de 38,4% a incidir apenas sobre a diferença entre o valor de venda e o custo de
aquisição dos veículos;
- Que constituiria excesso de exação a exigência fiscal de 9,6% incidente sobre o
valor total da receita percebida pelo autuado;
- Que o fato do autuado não possuir a documentação fiscal exigida pela
fiscalização não pode subtrair dele o direito de pagar o tributo exigido pela lei
para a qual praticou o fato gerador;
- Que a fiscalização deveria utilizar ainda como base de cálculo um valor médio de
lucro admissível pelo exercício das atividades de venda/revenda de veículos
automotores usados;
- Que a multa qualificada de 150% feriria a vedação constitucional ao confisco;
- Que a taxa Selic não poderia ser utilizada no cálculo dos juros de mora por ter
caráter remuneratório; Requer a suspensão dos efeitos criminais enquanto não
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
9
for constituído definitivamente o crédito tributário, de acordo com o disposto na
Súmula 24 do STF.
Requer a acolhida da impugnação, cancelamento das exigências fiscais ou sua
revisão para minorar o valor do principal a pagar, reduzir o percentual da multa
de ofício e a substituição da Selic por outro índice que não tenha caráter
remuneratório, bem como a suspensão da representação criminal nos termos da
Súmula 24 do STF.

A 18a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Restando comprovado que todas as informações e elementos que embasaram o
procedimento fiscal foram obtidos regularmente, cumprindo todas as etapas
relativas à emissão dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA.
INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO CNPJ.
Caracterizada a exploração habitual e profissionalmente de atividade econômica
de natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços, é de se equiparar a pessoa física à jurídica para
efeitos de apuração do imposto de renda, com a conseqüente inscrição de ofício
no CNPJ.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE; Mantida a omissão de receitas por
insuficiência de valores na determinação da base de cálculo. O contribuinte não
declarou as receitas da atividade à Receita Federal.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%).
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
10
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, sendo que a prática
da contribuinte, no sentido de não entregar ao fisco nenhuma das declarações e
nenhum dos documentos fiscais a que estava obrigada por lei e, com isso, deixar
de informar as receitas por ela auferidas e os impostos por ela devidos em razão
de sua atividade mercantil, teve o propósito deliberado de impedir o
conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do fato gerador
do imposto de Renda, o que impõe a manutenção da multa qualificada
(duplicada) de 150%.
Outrossim, refoge à competência da autoridade administrativa a análise de
aspectos constitucionais atinentes ao confisco.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso com base nos seguintes argumentos:

EX POSITIS, o recorrente vem requerer seja dada procedência ao persente recurso
voluntário, cancelando-se as exigências fiscais ou revisando-as a fim de minorar o
valor do principal a pagar, reduzir o percentual de multa aplicável e substituição
da Selic por outro índice que não tenha, em sua formação, caráter remuneratório,
suspendendo-se toda e qualquer medida de representação criminal nos termos
da Súmula Vinculante n° 24, do STF, por medida de pura JUSTIÇA!
Por derradeiro merece ser citado o Colendo STJ, quando decidiu o REsp. 61119/9
(RJ-STJ DJU 29.5.95 p. 15573), afirmando que "o julgador deve preocupar-se muito
mais com a justiça do que com a lei e n conflito entre ambas, optar sempre pela
primeira."

É o relatório.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
11
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA INVESTIGAÇÃO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL

Destaca-se que a recorrente alegou a deficiência na investigação processual e a
violação ao devido processo legal e, tal qual procedeu na impugnação, pediu o cancelamento do
auto de infração, pelo que fez nos seguintes termos:

Data máxima vénia, a investigação fiscal incorreu em vícios procedimentais que
impõem no seu imediato cancelamento, não tendo logrado êxito o v. acórdão
recorrido em afastar os argumentos tecidos na peça de impugnação.
Conforme consta do relatório de fiscalização, foi aberta/constituída ex offício a
empresa
individual
RONALDO
JOSE
GONÇALVES
DIAS
-
CNPJ/MF
31.403.861/0001-44, em 03/09/2018, com base no inciso II, do art. 21, da IN RFB
n° 1.470/2014.
Ocorre que referida instrução normativa foi revogada pela IN RFB n° 1.634, de
06/05/2016, ou seja, quando a fiscalização se valeu da IN RFB n° 1.470/2014, a
mesma já não produzia mais quaisquer efeitos jurídicos.
Ou seja, a abertura ex offício da "empresa" Ronaldo José Gonçalves Dias se deu
sem o devido respaldo legal.
Não bastasse isso, a RFB não se dignou a justificar, em procedimento próprio, os
motivos e fundamentos jurídicos da abertura ex offício dessa referida empresa
individual já que apenas 22 (vinte e dois) dias depois promoveu também ex offício
a alteração da situação cadastral desta para inapta.
Deveria a fiscalização ter invocado o preceito contido no inciso II, do art. 23, da IN
RFB n° 1634/2016, justificando suas razões e objetivos.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
12
(...)esse modo, não pode a RFB sem qualquer tipo de justificativa prévia, em
procedimento espúrio, autoritário, imputar a abertura de uma pessoa jurídica,
ainda que sob a forma de empresa individual, sem, antes, perpassar por um
procedimento específico, motivado e com fins delimitados, com oitiva do
contribuinte.
Inclusive, inobstante a referida inscrição ex officio ter ocorrido em 03/09/2018,
tendo o autuado sido intimado deste procedimento através do TIF 004/2018
(datado de 05/09/2018) a mesma já foi alvo de inabilitação também ex officio por
parte da RFB depois de apenas 22 (vinte e dois dias) de ter sido aberta, pois
conforme comprova o comprovante de CNP] anexo, consta que a empresa
individual RONALDO JOSE GONÇALVES DIAS -CNPJ/MF 31.403.861/0001-44 teve
sua situação cadastral declarada inapta por omissão de declarações.
Ora, se o contribuinte ainda está no prazo de apresentação de defesa
administrativa, toda e qualquer medida que tenha o condão de alterar a situação
cadastral deste contribuinte somente poderia ocorrer após o decurso de prazo
para defesa administrativa ou após o esgotamento da própria fase administrativa.
Ou seja, a RFB simplesmente está a agir de maneira incongruente com os
preceitos fundamentais e individuais do autuado, não sendo franqueado, a este,
ao menos o direito de defesa.
Evidenciado, nesse aspecto, a violação ao devido processo legal, que conduz a
presente fiscalização à nulidade de pleno direito.
0 próprio Decreto 70.235/1972, prevê, em seu art. 59, a nulidade dos "...
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

No entanto, apesar de não pedir textualmente a nulidade do auto de infração, mas
sim seu cancelamento, como o núcleo da argumentação se baseia no cerceamento ao direito de
defesa, este tópico será analisado como preliminar que, sem delongas, deve ser rejeitado de
plano.
Para tanto, a preliminar suscitada no Recurso Voluntário repete os mesmos
argumentos já opostos na oportunidade da impugnação, por esta razão, pelos próprios
fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau há de se rejeitar a preliminar de nulidade o
que faço com a permissão do artigo 114, parágrafo 12, inciso I do RICARF, nos seguintes termos:

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A interessada relata que a fiscalização equivocou-se ao utilizar a IN RFB no
1.470/2014, que havia sido revogada pela IN RFB no 1634/2016 na base legal da
inscrição de ofício no CNPJ. Tal fato não causou nenhum prejuízo ao contribuinte,
haja visto que a redação das duas instruções normativas relativa à inscrição de
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
13
ofício é idêntica e que ambas se baseiam, nesse particular, na mesma Lei. Além
disso, o próprio contribuinte reproduz o texto legal relevante na peça
impugnatória (fls. 650).
A contribuinte interessada também alega que, na legislação acima, consta que a
inscrição no CNPJ é realizada pela fiscalização de ofício “no interesse da
administração tributária”. A interessada alega que essa expressão não exime a
fiscalização de motivá-la e pautar-se na lei, não significa carta branca á
fiscalização. Não há como discordar. Tanto que a fiscalização motivou seu ato
citando o atendimento pela pessoa física às intimações da Receita Federal para
caracterizar a exploração habitual e profissionalmente de atividade econômica de
natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços, que foi o que levou à inscrição de oficio no CNPJ,
conseqüência da equiparação da pessoa física a pessoa jurídica.
Essa pessoa jurídica foi em seguida à sua inscrição declarada inapta, pois não
entregou as declarações que deveria à Receita Federal. Omissão de declarações
leva sempre à inaptidão. Não há aqui nada errado, nem sombra de cerceamento
de defesa. Trata-se de ato de ofício ante a fatos indisputados.
A interessada alega ter havido cerceamento do direito de defesa em decorrência
do curto espaço de tempo dado a ela para atender as intimações da Receita
Federal.
Ora, em primeiro lugar, não cabe à fiscalização fazer a contabilidade ou prova da
origem dos depósitos bancários, mas ao contribuinte, no caso, a pessoa jurídica
fiscalizada.
Claro está que não compete à fiscalização da Receita Federal obter qualquer
documento para justificar a origem de depósitos bancários e nem as receitas e
despesas relativas às atividades desenvolvidas pelo contribuinte, pois cabe a esse
contribuinte elaborar os livros contábeis e fiscais e comprovar a origem dos
depósitos bancários e os fatos contábeis relativos à sua atividade. Mas, mais
ainda, desconhecendo a documentação em poder da fiscalizada, a fiscalização não
teria como determinar se existem e, caso existam, quais documentos poderiam
comprovar as alegações da impugnante.
A fiscalização também não teria como obter esses documentos, pois desconhece
a relação entre a compra e venda de qualquer um dos automóveis, bem como os
valores envolvidos nas transações, inclusive despesas como transporte e
transferência de titularidade, por exemplo. Quem sabe ou deveria saber tudo isso
é a interessada, que exerceu a atividade de compra e venda de veículos
automotores. Portanto, apenas a impugnante estaria apta a determinar quais
documentos seriam aptos a provar suas alegações e, com base neles, elaborar e
selecionar os livros e outros documentos solicitados pela fiscalização.
A alegação de que não houve tempo hábil não procede, pois a fiscalizada
solicitou prorrogação de prazo e esta foi-lhe concedida. Poderia também ter
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
14
confeccionado os livros para instruir sua impugnação, para a qual teve tempo
suficiente após a notificação ou mesmo depois, justificando, na peça
impugnatória, quais fatos a impediram de atender a fiscalização, se existentes.
Não fez nada disso. Ao contrário, pediu à fiscalização o arbitramento do lucro
diante da impossibilidade de atender o que a fiscalização exigia (fls. 50,
232/233).
A interessada também alega que os princípios constitucionais contidos no art. 37
da CF, em especial a moralidade e a eficiência, não foram seguidos pela
fiscalização.
Ora, tal obviamente não procede. A fiscalização agiu como deveria, vale dizer,
de acordo com o disposto na legislação, o que decorre de ser a sua atividade
vinculada, e de forma a identificar os ilícitos fiscais cometidos pelo interessado,
bem como comunicando os indícios de possíveis ilícitos penais ao Ministério
Público. Tudo em estrita obediência aos comandos legais.
Finalmente, cabe ressaltar que o autuante é competente para a autuação e
todas as informações e elementos que embasaram o procedimento fiscal foram
obtidos regularmente, cumprindo todas as etapas relativas à emissão dos
Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF. Preliminar rejeitada.

Acrescente-se ainda, em relação a alegação de inexistência de tempo hábil para
exercer sua defesa, deve-se salientar que além da autoridade fiscal ter concedido a fiscalizada a
prorrogação de prazo conforme solicitado para o cumprimento das exigências, ainda que a
formalização do deferimento tenha consumido parte do prazo requerido, é fato que o
contribuinte quando da solicitação da prorrogação não deveria ou poderia permanecer inerte no
período remanescente.
Além disso o contribuinte nem na impugnação e nem no recurso trouxe qualquer
elemento extra que pudesse alterar o teor do quanto decidido pela fiscalização.
Portanto, tendo em vista que fora concedido amplamente o direito de defesa e o
exercício do contraditório, entendo que é plenamente hígido o processo aqui em análise, ainda
pontuo que não houve qualquer hipótese de nulidade presente no artigo 59 do DL 70235/72,
razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

No que diz respeito ao mérito o propósito recursal diz respeito fiscalização
empreendida inicialmente junto à pessoa física RONALDO JOSÉ GONÇALVES DIAS em decorrência
de movimentação financeira incompatível com os dados declarados à Receita Federal que resultou
no auto de infração com lançamentos, envolvendo IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, relativos ao ano
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
15
calendário 2013, perfazendo um montante de R$ 1.379.016,47, incluindo principal, multa
proporcional e juros de mora calculados até 10/2018 (fls. 02/40 e 641).
Assim, como o recurso apenas repete o quanto já defendido na impugnação, e por
concordar na íntegra com os termos do Acórdão recorrido, adoto os mesmos fundamentos da
decisão de primeiro grau para mantê-la inalterada nos termos do artigo 114, parágrafo 12, inciso I
do RICARF, pelo que faço a partir da transcrição do que importa, nos seguintes termos:

(...) O procedimento fiscal ora guerreado tem como origem fiscalização
empreendida inicialmente junto à pessoa física RONALDO JOSÉ GONÇALVES
DIAS em decorrência de movimentação financeira incompatível com os dados
declarados à Receita Federal. Ressalte-se que o contribuinte não havia entregue
DIRPF desde 2010 e continua omisso até o momento em que este é prolatado.
Como resultado inicial do atendimento às intimações à pessoa física, ficou
caracterizado que o contribuinte explorava, habitual e profissionalmente, a
atividade econômica de intermediação de compra e venda de veículos e, por
esse motivo, a pessoa física foi equiparada a pessoa jurídica. Em decorrência, foi
efetuada de ofício a inscrição no CNPJ da empresa individual Ronaldo José
Gonçalves Dias, em 03/09/2018, para o ano-calendário 2013, sob o registro no
CNPJ sob o no 31.403.861/0001-44. A empresa acima identificada foi inscrita e,
em seguida, poucas semanas depois, foi declarada sua inaptidão em decorrência
da omissão na entrega de declarações à Receita Federal.
A impugnante concorda com o arbitramento do lucro, mas contesta a forma
como foi feito. Antes, porém, de nos atermos ao mérito, examinemos a argüição
da nulidade do procedimento fiscal contida na impugnação.
(...)OMISSÃO DE RECEITAS
A interessada alega que fiscalização, ao arbitrar o lucro, teria feito prevalecer a
verdade formal sobre a material, vale dizer, ao invés de ter optado pela apuração
do lucro considerando como base de cálculo a diferença entre os valores de
compra e venda dos veículos negociados, calculou a base de cálculo a partir da
renda omitida. Assim, os tributos teriam sido apurados de forma incorreta, eis
que deveriam ter considerado que a atividade exercida pela contribuinte
poderia ser equiparada a uma venda em consignação, com a base de cálculo do
imposto de renda sendo obtida pela diferença entre os valores de compra e
venda dos veículos, em lugar do total da receita bruta. O procedimento adotado
pela fiscalização feriria o disposto nos artigos 530 a 532, 279 do RIR/99, ao não
ter optado pela apuração do imposto de renda a partir da equiparação do
contribuinte, para efeitos tributários, como operação de consignação.
Com isso o lucro arbitrado das operações realizadas pela contribuinte seria de
38,4% a incidir apenas sobre a diferença entre o valor de venda e o custo de
aquisição dos veículos. Conclui o raciocínio afirmando que constituiria excesso
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
16
de exação a exigência fiscal de 9,6% incidente sobre o valor total da receita
percebida pelo autuado.
Finalmente, alega que o fato do autuado não possuir a documentação fiscal
exigida pela fiscalização não pode subtrair da contribuinte o direito de pagar o
tributo exigido pela lei para a qual praticou o fato gerador.
Examinemos como se deu a apuração da base de cálculo do lucro e o seu
arbitramento pela fiscalização.
A pessoa jurídica pode ter seu lucro tributado de três formas: lucro real, lucro
presumido ou lucro arbitrado. O lucro presumido somente pode ser utilizado
com o pagamento do imposto referente ao 1o período de apuração. No caso
concreto, algo impossível, pois não houve pagamento tempestivo do IRPJ e nem
entrega tempestiva da DCTF relativa ao primeiro período de apuração. Portanto,
o lucro somente poderia ser apurado pelas sistemáticas do lucro real, também
uma impossibilidade pela ausência de escrituração, ou pelo lucro arbitrado,
opção do contribuinte em sua resposta à intimação (fls. 232/233) e da
fiscalização, por ser a única alternativa viável com os dados e documentos
disponíveis. A fiscalização transcreveu o art. 530 do RIR/99, então em vigor:
“Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I-o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II-a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;”

A base de cálculo, está definida nos artigos 287, § 2o, 537, 518, 519, 532, 518 e
519 do mesmo RIR/99:
Art.287.Caracterizam-se também como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de
1996, art. 42).
§1oO valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no
9.430, de 1996, art. 42, §1o).
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
17
§2oOs valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42,
§2o).
Art.537.Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
532(Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas, não
sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida,
esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24, §1o).
Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, §11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, eLei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
Art.518.A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o§7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de
1995, art. 15,e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1oe 25, e inciso I).
Art.519.Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
A fiscalização constatou o fato, indiscutível, que mesmo exercendo a atividade
de intermediação de compra e venda de veículos, o contribuinte (ainda pessoa
física) não submeteu, por opção, suas atividades à tributação como operações
de consignação. Não constituiu pessoa jurídica, à época dos fatos, com o objeto
social de compra e venda de veículos para que pudesse optar pela equiparação,
para fins tributários, como operação de consignação.
Ou seja, foi opção do contribuinte (e não da fiscalização) abrir mão de seu
direito a ser equiparado, para fins tributários, a pessoa jurídica que pratica
operação de consignação. Esclarecemos: ao deixar de constituir pessoa jurídica e
de declarar ao fisco as operações praticadas optando, nessas declarações, pela
tributação de acordo com a equiparação da compra e venda de veículos a
operações de consignação, o contribuinte perdeu o direito de optar pela
tributação que lhe seria mais favorável. Perdeu por ter ignorado o prazo legal
para ser tributado pelo lucro presumido.
Como conseqüência, o lucro arbitrado deve ser obtido mediante a aplicação de
9,6% sobre as receitas de venda de mercadorias (receita bruta) e não de 38,4%
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
18
aplicável nas hipóteses tratadas pelo art. 5o da Lei no 9.716/98, em que a base
de cálculo é obtida pela diferença entre o preço de alienação e o custo de
aquisição de cada veículo, como alega a interessada.
Reforça a legalidade do procedimento adotado pela fiscalização o fato de não
terem sido mantidas notas de entrada e saída (nem outro tipo de documentação
que permitisse identificar claramente cada entrada e relacioná-la à respectiva
saída) pela contribuinte, impossibilitando a identificação de quanto custou e por
quanto foi vendido cada veículo, impossibilitando, na prática, a mensuração dos
valores das diferenças entre compra e venda dos veículos e, assim, a tributação
com base nessa diferença.
A fiscalização também ressalta que não houve apresentação de documentação
que comprovasse casos em que terceiros efetuassem pagamentos diretamente
à LM Transportes e em que teriam sido pagas tão somente comissões de 2% a
5%. Esse fato não foi contestado pela interessada.
Finalmente, cabe observar que o pedido formulado pela contribuinte de se usar
um valor do lucro médio admissível pelo exercício das atividades de
venda/revenda de veículos automotores usados não encontra respaldo na
legislação. Também não haveria metodologia prevista em lei para estimar essa
média, impossibilitando sua adoção.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Não houve alegações específicas por parte da impugnante em relação à CSLL, ao
PIS e à COFINS. Considerando-se, pois, que sendo os mesmos elementos de
comprovação que fundamentaram o lançamento de ofício referente ao IRPJ e
analisada a procedência dele, há de se considerar a íntima relação de causa e
efeito existente entre a exigência principal e seu decorrente. Assim, os autos de
Infração de CSLL, PIS e COFINS devem seguir a mesma orientação decisória da
exigência principal.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
A recorrente afirma que a aplicação mais gravosa da multa de 150% de que trata
o art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2.007, evidencia caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio da
contribuinte, em contrariedade ao texto constitucional.
A multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) encontrava ressonância
no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1.996, que assim dispunha:
Lei no 9.430/1.996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
19
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
A Lei no 11.488, de 15 de junho de 2.007, em seu artigo 14, alterou os incisos I e II,
do supracitado artigo 44, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
Segue abaixo a transcrição dos referidos artigos da Lei no 4.502/1.964:
Lei no 4.502/1.964:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
20
de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Observe-se que a multa de 150%, já encontrava previsão no inciso II, do art. 44, da
Lei 9.430/1.996, e era aplicável a fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1.997.
A Lei no 11.488/2.007, por sua vez, apesar de ter mudado parcialmente a redação
do mencionado art. 44, não alterou sua essência no que tange à previsão e às
circunstâncias necessárias à aplicação da multa imposta à contribuinte.
Cabe, neste ponto, reproduzir alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal, às
fls.42/58:

“O conjunto probatório demonstra que a conduta do contribuinte não foi
involuntária, mas sim decorrente da intenção deliberada de subtrair do
conhecimento da Fazenda Pública o auferimento de todas as suas receitas
sujeitas a tributação.
(...) o dolo é ‘animus’, vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de
produzi-lo (...)esse ‘animus’ (...) ficou evidenciado e provado nos autos, pois,
durante o período sob fiscalização o contribuinte nada ofereceu à tributação,
adotando padrão de conduta delitiva; (...) não se trata de ato isolado, mas
reiteradamente praticado durante todo o período avaliado por esta
fiscalização.
(...)
durante o ano-calendário fiscalizado, o contribuinte jamais declarou
qualquer valor a título de rendimentos recebidos pela pessoa física,
tampouco a titulo de receitas de pessoa jurídica, pois sequer possuía
inscrição junto ao CNPJ. O Sr. Ronaldo optou por não apresentar Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) desde o ano
2010.
(...)
Ressalte-se que no ano fiscalizado foram apurados créditos bancários no
montante de R$ 6.718.505,21 (seis milhões, setecentos de dezoito mil,
quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos). Estes números revelam que a
omissão de todas as receitas auferidas pelo contribuinte não podem ser
imputadas a mero lapso, pois houve reiteramento da conduta, dia a dia,
durante todo o ano;”

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
21
Para efeito de aplicação da multa qualificada de 150% prevista no art. 44, I, § 1o
da Lei no 9.430/965, as condutas do contribuinte descritas neste tópico se
enquadram na tipificação da figura jurídica de fraude dispostas no artigo 71 e
incisos, artigo 72 da Lei no 4.502/64.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Indubitavelmente, a prática do contribuinte, no sentido de não declarar todas as
receitas por ele auferidas em razão de sua atividade mercantil e de não declarar
nenhuma receita ao fisco, teve o propósito deliberado de impedir o
conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, da ocorrência do fato gerador
do imposto de Renda, o que impõe a manutenção da multa qualificada
(duplicada) de 150%.
A interessada requer a suspensão dos efeitos criminais enquanto não for
constituído definitivamente o crédito tributário, de acordo com o disposto na
Súmula 24 do STF.
Vejamos o que dispõe a Portaria RFB no 1750/2018:
As representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao órgão do MPF
competente para promover a ação penal, mediante ofício do titular da unidade
responsável pela formalização da representação, no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data:
I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida a
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente
pagamento;
Quando da formulação do lançamento estava em vigor a Portaria RFB no
2439/2010 (posteriormente revogada pela Portaria RFB no 1750/2018), que
dispunha:
Art. 5o Os autos da representação, ou seu arquivo digital, serão remetidos pelo
Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável pelo controle
do processo administrativo fiscal ao órgão do MPF competente para promover a
ação penal, no prazo de 10 (dez) dias contados da data:
I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida a
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente
pagamento;
Vale dizer, o pleito da interessada já é atendido pela legislação em vigor à época
do lançamento e a em vigor no momento.
(...)JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Primeiramente quanto a utilização da Taxa SELIC e afronta ao principio da
legalidade, verifica-se que:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
22
Está preceituado no art. 161 da Lei no. 5.172/1966:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o. O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Significa que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente
de 1%, bastando que uma lei ordinária assim determine. Apenas no silêncio da lei
é que será ela de 1% ao mês. Em outras palavras, ele só preceitua que a aplicação
da taxa SELIC, para fins tributários, reclama lei que a determine.
Eis que a Lei no. 9.065, de 20/06/1995, dando nova redação aos dispositivos da Lei
no. 8.981, de 20/01/1995, que altera a legislação tributária federal e dá outras
providências, dispôs em seu art. 13, que a partir de 1o de abril de 1995, os juros
de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
de que trata o art. 84, inc. I, e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do
pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta, que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o
de janeiro de 1997, pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Observa-se, então, que a adoção da taxa de referência SELIC como medida de
percentual de juros de mora sobre tributos não pagos nos prazos legais fez-se via
lei ordinária, conforme faculta o § 1o do art. 161 da Lei no. 5.172/1966.
Ressalve-se, também, que o texto legal (artigo 13 da Lei no. 9.065/95) expressou
literalmente que os juros de mora incidentes sobre os tributos seriam “
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente” (g.n.), ou seja,
independentemente de como a Taxa SELIC seria calculada, ou mesmo
estabelecida, a lei definiu que os juros seriam a ela equivalentes, desta feita a
contestação de que a SELIC fora criada e definida por resolução do Banco Central
e não por lei em sentido formal, não contraria o comando previsto no § 1o do
artigo 161.
(...)DA CONCLUSÃO
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
23
Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Sendo assim, entendo por manter o arbitramento do lucro por não haver
pagamento tempestivo do IRPJ, nem entrega tempestiva da DCTF relativa ao primeiro período de
apuração, o que ensejaria a indicação da opção pelo lucro real, mas que também se tornou
inviável pela ausência de escrituração, restando a opção do lançamento pelo lucro arbitrado,
opção do contribuinte em sua resposta à intimação (fls. 232/233) e da fiscalização, por ser a única
alternativa viável com os dados e documentos disponíveis nos termos do art. 530 do RIR/99, então
em vigor.
No que diz respeito a qualificação da multa de 150% prevista no art. 44, I, § 1o da
Lei no 9.430/965, concordo que as condutas do contribuinte descritas se enquadram na tipificação
da figura jurídica de fraude dispostas no artigo 71 e incisos, artigo 72 da Lei no 4.502/64, sendo
importante ressaltar que a defesa não contestou os argumentos da fiscalização quanto ocorrência
de fraude, apenas focou esforço argumentativo em sustentar o caráter confiscatório da multa,
portanto, correta a aplicação da qualificação porque houve prática “reiterada durante todo o período
avaliado por esta fiscalização.(...) durante o ano-calendário fiscalizado, o contribuinte jamais declarou qualquer
valor a título de rendimentos recebidos pela pessoa física, tampouco a titulo de receitas de pessoa jurídica, pois
sequer possuía inscrição junto ao CNPJ. O Sr. Ronaldo optou por não apresentar Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) desde o ano 2010. (...) Ressalte-se que no ano fiscalizado foram
apurados créditos bancários no montante de R$ 6.718.505,21 (seis milhões, setecentos de dezoito mil, quinhentos e
cinco reais e vinte e um centavos). Estes números revelam que a omissão de todas as receitas auferidas pelo
contribuinte não podem ser imputadas a mero lapso, pois houve reiteramento da conduta, dia a dia, durante todo o
ano;”
No entanto, vale esclarecer que o advento da Lei 14.689/2023 trouxe a sua redução
para 100% e, em função da Retroatividade Benigna” ainda que não tenha sido objeto de
impugnação e, consequentemente, ela findou por não ser analisada pela decisão recorrida.
Por oportuno, esclarece-se que muito embora não tenha sido objeto específico da
impugnação nos termos da legislação mais recente, a matéria pode ser de conhecimento pelo
CARF nos termos do art. 106 do CTN estabelece que:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
24
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Portanto, tendo ocorrido no curso deste processo alteração legislativa que comina
penalidade mais benéfica aos Recorrente, havendo pendência de julgamento definitivo, deve a lei
posterior ser aplicada.
Nesse sentido, como bem asseverado pelos recorrentes, percebe-se que a Lei
14.689/2023 conferiu nova redação ao art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, reduzindo o percentual
da multa qualificada de 150% para 100%:
Art. 44 (...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece a aplicação da lei mais
benéfica em casos como o presente:

RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no
caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
(Acórdão 2401-011.443, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, J: 5/10/2023).

Isto posto, a multa qualificada deve ser reduzida de ofício de 150% para 100%.
Por fim em relação aos juros de mora (taxa Selic), vale manter a autuação com o
acréscimo da aplicação da Sumula CARF no 4 que leciona “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.183 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725769/2018-78
25
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento e de ofício reduzo a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 972
DF CARF MF
Original